Tribunal: TJMT
Processo: 1007595-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007595-75.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apreensão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), HEITOR VARIEDADES LTDA - CNPJ: 38.084.015/0001-58 (APELADO), RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA - CPF: 017.621.611-17 (ADVOGADO), LIN XIANG - CPF: 702.972.691-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1.

Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública contra sentença que deferiu a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

2.

O mandado de segurança questiona apenas a divergência entre o preço de aquisição das mercadorias apreendidas e o preço arbitrado pelo Fisco, sem impugnar as demais causas da apreensão.

II. Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é cabível quando impugna apenas parte dos fundamentos que motivaram a apreensão das mercadorias.

III. Razões de decidir:

4.

A ausência de impugnação integral dos fundamentos que sustentam o ato administrativo obsta a impetração de mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Sentença retificada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: “O mandado de segurança, que visa à liberação das mercadorias apreendidas, não é cabível quando não impugnados todos os fundamentos que motivam o ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, arts. 6o, § 5o e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 22494/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 19.12.1996, DJ 27.6.1997.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1007595-75.2022.8.11.0003 impetrado por
HEITOR VARIEDADES LTDA.
contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, deferiu a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

O apelante assevera que a ausência de documentação fiscal idônea autoriza a apreensão de mercadorias e a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, a afastar a existência de direito líquido e certo a ser amparado.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no Id. 214091910, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 214518194 pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1007595-75.2022.8.11.0003 impetrado por
HEITOR VARIEDADES LTDA.
contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, deferiu a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo
de origem
.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.a ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.a T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

1. REMESSA NECESSÁRIA.

Inicialmente, é de se esclarecer que o mandado de segurança impetrado no juízo de origem não discute a exigência de recolhimento antecipado de ICMS, mas tão somente sobre a ilegalidade, em tese, da apreensão das mercadorias transportadas.

Na origem, é alegado que a apreensão de mercadorias (
películas para celular
) viola o direito líquido e certo da impetrante consistente em ofertar os seus produtos no preço que é praticado em seu estabelecimento comercial e não no preço arbitrado pelo Fisco.

Os termos de apreensão e depósito n. 1152551-7 (Id. 214090889) e n. 1152562-9 (Id. 214090890) retratam a apreensão de mercadorias (
películas para celular
) em razão de divergência qualitativa e quantitativa, pois, segundo o Fisco, não há distinção de tipo, modelo e marca dos produtos apreendidos; existe diferença substancial entre os preços de aquisição e de mercado; e a quantidade de mercadorias transportadas não corresponde ao indicado na nota fiscal.

Quanto à divergência quantitativa, constata-se que o termo de apreensão e depósito n. 1152551-7 indica a apreensão de 12.042 (doze mil e quarenta e duas)
películas para celular
e a nota fiscal eletrônica n. 1747 (Id. 214090889 – Pág. 9) aponta a quantidade de 10.600 (dez mil e seiscentas)
películas para celular
, logo há diferença de 1.442 (mil quatrocentos e quarenta e duas)
películas para celular
.

Já o termo de apreensão e depósito n. 1152562-9 indica a apreensão de 27.325 (vinte e sete mil trezentos e vinte e cinco)
películas para celular
e a nota fiscal eletrônica n. 1732 (Id. 214090890 – Pág. 21) aponta a quantidade de 29.000 (vinte e nove mil)
películas para celular
, logo há diferença de 1.675 (mil seiscentos e setenta e cinco)
películas para celular
.

Assim, vê-se que, dentre as 3 (três) causas que ensejaram a apreensão de mercadorias, a impetrante pretende afastar somente uma delas, a saber: a divergência entre o preço de aquisição e o preço que o Fisco entende ser o de mercado.

No entanto, ainda que se acolhesse a alegação de ilegalidade apontada no
mandamus
, não seria possível deferir a ordem para determinar a liberação das mercadorias apreendidas, uma vez que as outras 2 (duas) causas que motivaram a apreensão permanecem hígidas, já que não são objetos da impetração no juízo de origem.

Dessa forma, não é cabível a impetração de mandado de segurança quando não impugnado todos os fundamentos que ensejaram a apreensão de mercadorias.

O c. Supremo Tribunal Federal, de há muito, decidiu sobre a questão:

“
Tendo o ato impugnado [...] dois fundamentos suficientes [...] e não podendo a prestação da tutela jurisdicional abranger todos eles, constata-se, de plano, a sua absoluta inutilidade, eis que o ato restaria ileso pelo outro fundamento. Tanto a doutrina como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendem que não se presta a tutela jurisdicional, inclusive em mandado de segurança, quando a decisão não traz proveito aos impetrantes. Aplicação do princípio contido na Súmula 283 e no MS no 20.498-DF
.” (STF, MS 22494/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.1996, DJ 27.6.1997).

De resultado, a hipótese é de retificação da sentença para denegar a segurança em razão do não cabimento de mandado de segurança, com fundamento nos arts. 6o, § 5o e 10, da Lei n. 12.016/2009.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO.

Com a retificação da sentença em sede de remessa necessária, fica prejudicado o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RETIFICO
a sentença para denegar a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o e 10, da Lei n. 12.016/2009, em razão do não cabimento de mandado de segurança.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024